Tribunal: STF
Processo: RE 76662
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
PROVA - FATO ALEGADO POR UMA DAS PARTES E NÃO CONTESTADO PELA OUTRA,
NEM CONTRARIADO PELO CONJUNTO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEGAÇÃO DE
VIGENCIA AO ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OU DE DISSIDIO DE
JULGADOS SOBRE SUA INTERPRETAÇÃO. RECURSO - EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.